Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-77.2018.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão apontada. Honorários recursais. Descabimento. Majoração que decorre da sucumbência recursal. Autor que teve seu apelo parcialmente provido. Enunciado Administrativo no 09 do STJ. Embargos rejeitados.